Tribunal: CARF
Processo: 19515.720692/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720692/2014-48
ACÓRDÃO
1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPINGCENTERS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RETENÇÃO DE IRRF. MULTA E JUROS ISOLADOS. EXIGÊNCIA.
A falta de retenção de IRRF, apurada após o prazo de entrega da
declaração de rendimentos da pessoa física beneficiária, não autoriza o
lançamento do imposto contra a fonte pagadora, mas sim a exigência da
multa e dos juros isolados incidentes sobre os valores que deixaram de ser
retidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS
S/A (fls. 364/378) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 196/206) lavrados para
exigir IRRF, multa isolada por falta de retenções na fonte e juros isolados do ano-calendário de
2010. Os elementos que fundamentaram a cobrança foram bem sintetizados pela DRJ:
No Termo de Verificação, que faz parte integrante dos autos de infração
decorrentes do procedimento de fiscalização do IRRF, constam os tópicos abaixo
sintetizados:
1. Contribuinte fiscalizado e regime de tributação adotado
A empresa tem como objeto social a incorporação de empreendimentos
imobiliários, Holdings de instituições não financeiras, corretagem no aluguel de
imóveis, agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de
comunicação.
Conforme DIPJ/2011, ano-calendário de 2010, a empresa optou pelo regime de
tributação do lucro real.
2. Descrição dos fatos
A fiscalização teve inicio em 20/06/2012, com a lavratura do TIPF - Termo de
Inicio de Procedimento Fiscal e a solicitação dos documentos pertinentes. Foi
apresentado a folha de pagamento e contabilidade em meio digital.
A empresa apresentou o contrato de adesão ao Plano de Previdência Privada
firmado em 01/07/1993 entre o contribuinte e a Prever SA - Seguros e
Previdência, CNPJ 46.665.139/0001-55 com endereço à Rua Sete de Abril, 230 , 2°.
Andar, São Paulo . Este plano foi substituído, em 01/12/2001, pelo contrato
firmado com o Unibanco AIG Previdência SA, CNPJ 46.665.139/000155, com sede
na Av. Eusébio Matoso, 1375, 8o Andar, São Paulo, que em razão de alterações
societárias ocorridas em 26/11/2008 passou a ser denominada Unibanco Vida e
Previdência SA, CNPJ 92.661.368/0001-90. Alterações societárias ocorridas em
28/02/2009, passou a ser denominada Itaú Vida e Previdência SA, com sede na
Av. Eusébio Matoso 891,20°. Andar e mesmo CNPJ.
O contrato firmado em 01/02/2002, alterado pelo Termo Aditivo no 01 de
26/02/2009, estabelece que:
a) URJ - Unidade de Referência Jereissati - equivale a R$ 2.981,14 (dois mil
novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) e será reajustado
anualmente de acordo com o percentual estabelecido no acordo, convenção
ou dissídio coletivo.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
3
b) São participantes deste plano: no grupo 1 - pessoa física que mantenha
vinculo empregatício com a instituidora e que receba salário de participação
igual ou superior a uma UFRJ; no grupo 2 - participantes que recebam
salário de participação inferior a uma UFRJ.
c) Os benefícios contratados são:
c.1) Plano de benefícios de risco (para o grupo 1)
- renda por invalidez
- pensão por morte
c.2) - Plano de contribuição definida
- aposentadoria por idade (para o grupo 1)
- beneficio mínimo - aposentadoria ( para o grupo 2)
d)- O custeio será feito mediante contribuições mensais:
d.1) - plano de beneficio de risco - 50% de contribuição do participante e
50% de contribuição das isntituidoras
d.2) - plano de contribuição definida contribuição do participante:
- básica (calculada individualmente)
- voluntária (a critério do participante sem contrapartida da insituidora)
contribuição das instituidoras:
- normal (corresponde a 100% da contribuição básica) .
- extraordinária (a critério das instituidoras, por liberalidade)
- adicional (paga pelas instituidoras, na elegibilidade da aposentadoria por
idade)
d.3) - As contribuições mensais efetuadas pelos participantes (básicas e
voluntárias) serão creditadas em contas no nome de cada um deles,
denominado Conta Participante e as contribuições efetuadas pelas
instituidoras serão creditadas em conta em nome de cada participante,
porém vinculadas às instituidoras, denominadas Conta Empresa
d.4) - as contribuições básicas, voluntárias, normais e adicionais serão
aplicadas em quotas do FIE correspondente ao PGBL escolhido pelas
Instituidoras e as contribuições extraordinárias serão aplicadas em cotas do
FUNDO.
e)- resgate sem perda do vinculo
e.1) - O participante poderá solicitar o resgate total ou parcial da Conta
Participante a partir do 60°. (sexagésimo) dia contado da data da adesão ao
Programa PGBL, observado o intervalo minimo de 60 (sessenta ) dias entre
os pedidos de resgates de um mesmo participante.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
4
e.2) - Para o resgate do saldo da Conta Empresa, será observado o prazo de
carência de um ano civil completo contado a partir do primeiro dia util do
mês de janeiro do ano subsequente ao da contribuição.
e.3) - O participante que não esteja recebendo qualquer beneficio do
programa PGBL, poderá solicitar o resgate total ou parcial do saldo da
Conta Empresa - Extraordinária.
e.4) - É vedado o resgate de recursos portados de planos de benefícios
administrados por entidade fechada de previdência complementar, que
deverão ser utilizados pelo participante exclusivamente sob a forma de
renda, por ocasião do recebimento do beneficio de aposentadoria por idade,
ou ainda em caso de invalidez total e permanente ou morte, de acordo com
a legislação em vigor.
2.3. Previdência Privada - beneficiários não identificados
2.3.1 Na conta 4101030008 - Prever, constam lançamentos da rubrica 1201 -
previdência privada, pagos na folha de Pagamento e outros valores, que a
empresa confirmou tratar-se de pagamento para Itaú Vida e Previdência, e apesar
de solicitado, não conseguiu identificar todos os beneficiários, conforme
relacionado às fls. 210/214.
2.3.2 Os beneficiários que foram identificados constam da relação de pagamento
de contribuição extraordinária fornecida pelo Itaú Vida e Previdência, obtida em
diligência, respaldada pelo MPF 0819000.2010.01272-8 e estão incluídos na
relação anexada no item 2.4.1 e 2.5.1. Com relação aos restantes dos
lançamentos a empresa somente informou que se trata de pagamento de
previdência privada, mas não identificou os beneficiários, nem esclareceu qual a
natureza, nem os critérios do pagamento. Por esses motivos os valores
relacionados acima foram considerados como complemento da remuneração .
2.4 - Previdência Privada - Contribuição extraordinária
Constatou-se que foram pagas contribuições extraordinárias para parte dos
segurados, conforme planilha em anexo “contribuição extraordinária para
empregados”, tendo sido verificado que na quase totalidade dos casos o resgate
foi feito logo em seguida ao pagamento da contribuição. Os valores resgatados
foram obtidos a partir das informações constantes em DIRF do contribuinte Itaú
Vida e Previdência S.A, CNPJ 92.661.388/0001-90, ano calendário 2010, código de
retenção 3223 - resgate da previdência privada e FAPI, beneficiário pessoa física, e
de informações obtidas pelos auditores fiscais, em diligência a esta seguradora. O
saque dos recursos destinados a gerar a reserva que garantiria um beneficio
futuro indica que o plano foi usado para remunerar os empregados. Questionada
sobre os critérios para o pagamento, a empresa não se manifestou e apresentou
parte dos Termos de Adesão ao Plano de Previdência Privada.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
5
Os valores das contribuições extraordinárias variam de 9% a 667% do salário do
segurado, indicando que o pagamento efetuado não foi de forma igualitária para
todos os segurados, conforme relacionado, por amostragem, às fls. 215.
Verificou-se que segurados com salários de valores próximos e exercendo a
mesma função, receberam valores de contribuição extraordinária diferente,
demonstrando que os pagamentos não seguiam os mesmos critérios, não foram
feitos de maneira igualitária para todos os segurados, conforme indicado, por
amostragem, às fls. 215/216.
Verificou-se que alguns segurados receberam mais de uma parcela, em abril,
juntamente com a maioria dos segurados e a outra parcela na data da demissão,
levando-se a crer que a empresa utilizava o pagamento de previdência
complementar como um conta corrente para remunerar os segurados e
prestadores de serviços para pagamento de gratificação por ocasião da rescisão,
sem a incidência de tributos, conforme quadro, às fls. 216.
Verificou-se que a contribuição extraordinária não foi paga para todos os
segurados, conforme listagem dos segurados que não receberam, às fls. 216/217.
A Lei no 8.212, de 1991, art. 28, § 9o, alínea “p”, e o Decreto no 3.048, de 1999,
art. 214, § 9o, inciso XV, dispõem que não integra o salário de contribuição o valor
das contribuições efetivamente pago pela PJ relativo ao programa de previdência
complementar aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, observados no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT.
O plano de previdência privada não pode favorecer alguns trabalhadores, em
detrimento dos demais, devendo ser observado tratamento igual para todos os
empregados e dirigentes para que não integre o salário, fato que não foi
observado pela fiscalizada. Todos deveriam receber a mesma proporção do seu
salário, independentemente da área de atuação, cargo ou desempenho na
realização das suas atividades, o que não ocorreu.
Verificou-se que as contribuições extraordinárias, aplicadas no FGB - Fundo
Garantidor de Benefícios, não tinham o intuito de garantir o complemento dos
benefícios da Previdência Social. Este plano foi utilizado como um conta corrente
em que os participantes resgatam os valores logo após o depósito da
contribuição.
Pelos motivos acima expostos, os valores pagos a titulo de previdência privada -
contribuição extraordinária, aos empregados relacionados na planilha anexa
“previdência privada aos empregados”, lançados na conta 4101010011-
gratificação, foram considerados como complemento da remuneração recebida.
2.5 - Pagamento de previdência privada - contribuições extraordinárias para
prestadores de serviço
Dentre as contribuições extraordinárias, verificou-se pagamentos para segurados
que não eram empregados da empresa fiscalizada, mas sim prestadores de
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
6
serviços, pessoas físicas, conforme demonstrativo, às fls. 217/218. A relação dos
pagamentos foi obtida a partir das DIRF do contribuinte Itaú Vida e Previdência
S.A, CNPJ 92.661.388/0001-90, ano calendário 2010, código de retenção 3223 -
resgate da previdência privada e FAPI, beneficiário pessoa física e de informações
obtidas pelos auditores fiscais em diligencia a esta seguradora. Questionada sobre
os critérios para o pagamento, a empresa não se manifestou.
Apesar da empresa classificar como aportes para o plano de previdência
complementar, verifica-se que na maioria dos casos o resgate foi feito logo em
seguida ao pagamento da contribuição, contrariando a finalidade do fundo que
seria a geração de uma reserva para garantir um beneficio futuro. Outro fato foi o
aporte de contribuição para um plano de previdência complementar para
segurados sem vínculo empregatício com a patrocinadora, o que reforça a tese de
que o plano de previdência estava sendo utilizado como um conta corrente para
remunerar estes segurados. Parte destes pagamentos estão contabilizados na
conta 410103008-Prever e outra parte estão lançados na conta 410.101.0011 -
gratificação.
Diante dos fatos, concluiu-se que as contribuições da empresa para o plano de
previdência privada não foram para compor um fundo previdenciário, mas sim,
para criar um meio de pagamento de gratificação, um complemento da
remuneração e a que empresa deveria reter na fonte o imposto de renda
incidente sobre os valores pagos, conforme previsto no art. 9o, inciso XVI, da
Instrução Normativa no 15, de 2001.
3 - Critérios adotados
Concluiu-se que o contribuinte deixou de reter e recolher o imposto de renda
incidente sobre os valores pagos a titulo de previdência privada.
Por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de rendimentos dos
beneficiários, a retenção constitui mera antecipação do imposto de renda devido,
afastando a possibilidade de sua exigência na fonte pagadora depois de
ultrapassado o prazo de entrega pelo beneficiário da DIRPF sem a respectiva
retenção na fonte.
A fiscalização limitou-se ao lançamento da multa e dos juros isolados, não
alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado
pela fonte pagadora.
Tais rendimentos estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, mediante a
aplicação de alíquotas progressivas, nos termos do art. 620 do RIR/99. Nas
planilhas “Previdência privada para empregados e Previdência Privada para
prestadores de serviços” foram demonstrados os cálculos do IRRF, conforme
valores extraídos da DIRF e a nova remuneração considerando o valor da
previdência privada.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
7
Nos termos dos artigos 717 e 722 do RIR/99 e do Parecer Normativo Cosit no 1 de
24/09/2002, a pessoa jurídica é responsável pela retenção do IRRF quando do
pagamento ao beneficiário.
3.2 - Reajustamento da base de cálculo
Foi realizado o reajustamento da base de cálculo, nos termos do art. 725 do
RIR/99 e art. 20 e §§ 1o e 2o da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001.
3.3 - Pagamento a beneficiário não identificado
Aplicou-se o disposto no art. 674 do RIR/99.
3.4. Os valores dos rendimentos e das retenções
Os valores foram demonstrados nas planilhas: Previdência Privada para
empregados; Previdência Privada para prestadores de serviços; e Previdência
Privada para beneficiários não identificados.
4. Multa
Com base no art. 9o da Lei n° 10.426, de 2002, c/c o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, foi efetuado o lançamento de ofício da multa isolada tendo como valor 75%
(setenta e cinco por cento) do imposto devido, bem como dos juros devidos pela
não retenção e não recolhimento do IRRF, incidente sobre os valores pagos a
título de previdência privada.
5. Juros
O lançamento de ofício relativo aos juros de mora foram calculados conforme
determinado no caput e § 1° do art. 953 do RIR/99. A data de recolhimento segue
o contido no art. 70, inciso I, alínea “d”, da Lei n° 11.196, de 2005.
Os juros de mora foram calculados com base na taxa SELIC acumulada do primeiro
dia do mês subseqüente ao dia do vencimento do imposto que deveria ter sido
retido na fonte, até o mês 03/2011 adicionando um por cento no mês do
pagamento.
6. Contribuições Previdenciárias
Tendo em vista que o contribuinte, também, deixou de recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a titulo de Previdência Privada,
o crédito foi formalizado no Processo no 19.515.720.690/2014-59 e emitida
Representação Fiscal para Fins Penais pela prática, em tese, do crime de
sonegação
de
contribuições
previdenciárias,
no
Processo
no
19.515.720.691/2014-01.
3.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 235/327), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 336/347) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RETENÇÃO DE IRRF. MULTA E JUROS ISOLADOS. EXIGÊNCIA.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
8
A falta de retenção de IRRF, apurada após o prazo de entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física beneficiária, não autoriza o lançamento do imposto
contra a fonte pagadora, mas sim a exigência da multa e dos juros isolados
incidentes sobre os valores que deixaram de ser retidos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 364/378), sustentando em síntese
que (i) inexistiria previsão legal para a exigência de multa isolada e (ii) a cobrança de juros isolados
neste caso seria indevida.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 05/11/2020 (fls. 362), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 360), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir (i) IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados, (ii) multa isolada pela falta de retenção do IRRF
sobre os pagamentos feitos a título de previdência privada e (iii) juros isolados.
8.
Em suas razões recursais, a Recorrente questiona a exigência da multa, defendendo
a inexistência de previsão legal. Também questiona os juros isolados cobrados.
9.
As alegações citadas reproduzem argumentos deduzidos quando da apresentação
da Impugnação, os quais foram rejeitados pela DRJ a partir dos seguintes elementos, que adoto
como razão de decidir:
Ao contrário do que entende a impugnante, tendo em vista que a falta de
retenção do imposto somente foi apurada após o prazo para a entrega da
declaração de rendimentos pelos beneficiários da “previdência complementar”
paga pela empresa fiscalizada, a exigência isolada da multa de ofício e dos juros
de mora, no presente caso, estão em perfeita harmonia com a legislação
tributária que fundamentou a autuação.
O art. 9o da Lei n° 10.426, de 2002, já com a redação dada pela Lei no 11.488, de
2007, prevê expressamente que se sujeita à multa de que trata o inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a fonte pagadora que estiver obrigada a reter
o imposto deixe de efetuar tal retenção. Com efeito, o inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, já com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, prevê
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
9
expressamente o percentual desta multa, que será de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre imposto não recolhido.
Ressalte-se que o art. 43 da Lei no 9.430, de 1996, prevê a possibilidade da
formalização de crédito tributário correspondente exclusivamente a multa ou a
juros de mora, isolada ou conjuntamente. O fato do imposto não ser mais exigível
da fonte pagadora, em razão da infração somente ter sido apurada após o prazo
para a entrega da declaração de rendimentos pelo beneficiário dos rendimentos,
não afasta a hipótese de incidência da multa prevista no art. 9o da Lei n° 10.426,
de 2002, qual seja a falta de retenção do imposto.
Já a exigência dos juros de mora, correspondente ao período entre a data de
vencimento do imposto que deveria ter sido retido e a data prevista para entrega
a Declaração de Ajuste Anual do beneficiário dos rendimentos, está devidamente
calcada no art. 953, caput e § 1o, RIR/99, que tem como base legal o art. 84, inciso
I, e § 1o, da Lei no 8.981, de 1995, o art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, e o art. 61, §
3o, da Lei no 9.430, de 1996.
A exigência de multa e juros isolados pela falta de retenção e recolhimento do
IRRF incidente sobre verbas salariais foi objeto do Parecer Normativo no 1, de 24
de setembro de 2002, de observância obrigatória pela autoridade fiscal, no qual
esclareceu-se que a falta de retenção de IRRF, apurada após o prazo de entrega
da declaração de rendimentos da pessoa física beneficiária, não autoriza o
lançamento do imposto contra a fonte pagadora, mas sim a exigência da multa e
dos juros isolados incidentes sobre os valores que deixaram de ser retidos,
conforme abaixo reproduzido:
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de
pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo
pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. Assim, conforme
previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a
multa de ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas
nos itens " a" e " b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo
originário previsto para o recolhimento do imposto que deveria ter sido
retido, e, como termo final, a data prevista para a entrega da declaração,
no caso de pessoa física, ou, a data prevista para o encerramento do
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
10
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica.
Quanto à jurisprudência do CARF, cabe a transcrição de julgado mais recente, de
março de 2020, em que tanto a referida multa isolada quanto os juros isolados
são mantidos:
Acórdão 1302-004.427, de 12/03/2020, Processo: 10580.720314/2016-78
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)Ano-
calendário: 2011, 2012 FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA
EXIGIDA DA FONTE PAGADORA. CABIMENTO. MULTA DE MORA.
RECOLHIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, mas a fonte pagadora continua responsável pela multa
relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002 e mantida pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos
pagos à tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do
recolhimento. Não há que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea
ou em aplicação de norma mais benigna.
FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA ISOLADOS.
APLICAÇÃO.
No caso ausência de retenção de imposto devido como antecipação em que
a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á, além da multa isolada, juros de mora pelo
atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
10.
O entendimento da DRJ está de acordo com os precedentes recentes desta Turma
Ordinária, que admitem a exigência da multa e dos juros isolados em casos semelhantes:
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS FÍSICAS.
MULTA E JUROS ISOLADOS. Verificada a falta de retenção do imposto de renda na
fonte após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
beneficiário pessoa física, serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.078 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720692/2014-48
11
juros de mora isolados. (Acórdão no 1301-007.335, Rel. Cons. Rafael Taranto
Malheiros, Sessão de 17/07/2024)
11.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 409
DF CARF MF
Original